Tribunal: TJSP
Processo: 0019692-39.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - Reconhecimento, pelo Juízo 'a quo', da extinção da punibilidade de todos os réus, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime de estelionato - Apelante Carlos que foi condenado por ambos os delitos e requer a desclassificação do crime de estelionato para a modalidade tentada - Impossibilidade - Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - Reconhecimento, pelo Juízo 'a quo', da extinção da punibilidade de todos os réus, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime de estelionato - Apelante Carlos que foi condenado por ambos os delitos e requer a desclassificação do crime de estelionato para a modalidade tentada - Impossibilidade - Regime prisional semiaberto, no entanto, mitigado para o aberto, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, alínea 'c', do CP - Viável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas - Recurso parcialmente provido.